Tribunal: TJDFT
Processo: 0002672-83.2012.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO. OCORRENCIA. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E DESPROVIDOS E PROVIDOS OS DOS RÉUS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. No caso em apreço, o inconformismo do Embargante/autores é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.

3. Erro material no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios dos réus para o saneamento do vício e redistribuir os ônus de sucumbência.

4. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E DESPROVIDOS E PROVIDOS OS DOS RÉUS.